Tribunal: TJMT
Processo: 0000189-13.2010.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000189-13.2010.8.11.0012
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa SETAE – Serviços de Tratamento de Água e Esgoto Ltda. - EPP em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Celídeo Mata de Lima.
O Recurso foi distribuído ao Desembargador Dirceu dos Santos que, com fundamento no artigo 930 do CPC c/c o artigo 80, § 1.o, do RITJ/MT, determinou a sua redistribuição, diante da prevenção decorrente do Recurso de Apelação n.o 28756/2013.
Pois bem. Inobstante às judiciosas razões expostas pelo Eminente colega para a redistribuição do Recurso, no meu entender não há falar em prevenção.
O caput do artigo 930, da Lei de Ritos determina que a distribuição do recurso far-se-á de acordo com o regimento interno do Tribunal e, consoante a redação do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo, o primeiro recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo.
O § 1.o, do artigo 80, do Regimento Interno desta Corte, por sua vez, estabelece que:
A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, das medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes a mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito de concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal. (sem grifos no original)
Este Recurso de Apelação não foi interposto no mesmo processo (mesma lide) que originou o RAC n.o 28756/2013, de modo que não há falar em minha prevenção.
Ademais, inobstante o fato de os feitos terem estreita relação, já que o título objeto da Ação de Cobrança onde foi proferida a sentença aqui recorrida foi dado como parte do pagamento do negócio jurídico tratado na Ação “Ex empto”, cuja sentença foi alvo do RAC n.o 28756/2013, não há falar em redistribuição deste Recurso.
Não olvido que o parágrafo único, do artigo 930, do CPC, também estatui que há prevenção do relator quando o Recurso é interposto em processo conexo.
No âmbito desta Corte Estadual, o tema é tratado no inciso XVI, do artigo 83, do Regimento Interno, que assim dispõe:
XVI - A ação ou recurso será distribuído por dependência quando se relacionar por conexão ou continência, com outra já ajuizada; ou quando tendo havido desistência o pedido for reiterado, mesmo que em litisconsórcio com outros autores (CPC, art. 253). (sem grifos no original)
Contudo, neste caso, os processos não tramitaram conexos no Juízo a quo; consoante se extrai do caderno processual, quando o Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina encaminhou os autos para reunião com a Ação “Ex empto” aquele feito já havia sido sentenciado, motivo pelo qual o Juiz da 2.a Vara daquela Comarca determinou o retorno ao juízo natural.
Não se pode esquecer que de acordo com o Verbete Sumular 235, do STJ, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” (sem grifos no original).
Se um dos feitos, ainda que conexo, já foi sentenciado, a reunião, com fundamento na conexão, perante o juízo alegadamente prevento, não se mostra mais possível, conforme a redação do citado Enunciado de súmula da Corte Especial.
No caso, o Recurso de Apelação n.o 28756/2013 há muito foi julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado (em 13/10/2013) e o Acórdão, inclusive, já transitou em julgado.
Dessa forma, não há falar em redistribuição destes autos, por prevenção e/ou por conexão. O Recurso deve ser apreciado e julgado pelo Desembargador Dirceu dos Santos que, desde o início foi sorteado Relator do Apelo, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
Forte nessas razões, suscito o conflito negativo de competência.
Proceda-se conforme o Regimento Interno.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora